Tribunal: TJSP
Processo: 1012222-03.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide, sem realização de prova testemunhal - Admissibilidade – Questão de fato e de direito que se encontra suficientemente comprovada nos autos – Descabida, também, a pretensão de anulação da perícia – Laudo que foi elaborado após a avaliação das condições de trabalho das apelantes, no local em que exercem suas atividades -

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide, sem realização de prova testemunhal - Admissibilidade – Questão de fato e de direito que se encontra suficientemente comprovada nos autos – Descabida, também, a pretensão de anulação da perícia – Laudo que foi elaborado após a avaliação das condições de trabalho das apelantes, no local em que exercem suas atividades - Inteligência dos arts. 355, I e 370, ambos do NCPC – Preliminar afastada.

APELAÇÃO – Ação declaratória c/c condenatória – Município de Guarujá - Servidoras públicas municipais que percebem o adicional de insalubridade em grau médio – Pretensão ao percebimento em grau máximo – Sentença de improcedência decretada em primeiro grau – Manutenção - Laudo pericial elaborado por expert de confiança do juízo que concluiu que as apelantes fazem jus ao percebimento do adicional de insalubridade no grau médio – Apelantes que têm contato ocasional e intermitente (não permanente e habitual) com pacientes em isolamento, o que enseja o pagamento do adicional em grau médio – Precedentes – Manutenção da r. sentença - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612143
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012222-03.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes ANA LUCIA
LAURINDO DA SILVA, VANESSA DE LIMA FERRARINI e CLAUDIA SILVA
SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012222-03.2017.8.26.0223 -Voto no
2
Apelação no. 1012222-03.2017.8.26.0223*
Apelantes: ANA LÚCIA LAURINDO DA SILVA e OUTROS
Apelada: MUNICIPALIDADE DE GUARUJÁ
Comarca: GUARUJÁ
Juiz sentenciante: DR. THOMAZ CORREA FARQUI
Voto: 15.455 K*
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência -
Julgamento antecipado da lide, sem realização de prova
testemunhal - Admissibilidade Questão de fato e de
direito que se encontra suficientemente comprovada nos
autos Descabida, também, a pretensão de anulação da
perícia Laudo que foi elaborado após a avaliação das
condições de trabalho das apelantes, no local em que
exercem suas atividades - Inteligência dos arts. 355, I e
370, ambos do NCPC Preliminar afastada.
APELAÇÃO
Ação declaratória c/c condenatória

Município de Guarujá - Servidoras públicas municipais
que percebem o adicional de insalubridade em grau
médio Pretensão ao percebimento em grau máximo
Sentença de improcedência decretada em primeiro grau
Manutenção - Laudo pericial elaborado por expert de
confiança do juízo que concluiu que as apelantes fazem
jus ao percebimento do adicional de insalubridade no
grau médio
Apelantes que têm contato ocasional e
intermitente (não permanente e habitual) com pacientes
em isolamento, o que enseja o pagamento do adicional em
grau médio Precedentes Manutenção da r. sentença -
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por ANA LÚCIA
LAURINDO DA SILVA e OUTROS contra a r. sentença de fls. 937/940, que
julgou improcedente a ação declaratória c.c. condenatória, que pretendia a
condenação da MUNICIPALIDADE DE GUARUJÁ ao pagamento do
adicional de insalubridade em grau máximo, e não no médio, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012222-03.2017.8.26.0223 -Voto no
3
percebem. Houve, ainda, a condenação das vencidas ao pagamento das custas
e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) do valor da causa, observando-se a concessão dos benefícios da
justiça gratuita (fls. 667).
Irresignadas, apelam as vencidas (fls. 950/965), arguindo,
preliminarmente, a nulidade do laudo pericial, bem como a ocorrência de
cerceamento de defesa, ante a ausência de prova oral. No mérito, reiteram os
argumentos trazidos na inicial, pugnando pela reforma integral do julgado.
Contrarrazões a fls. 975/984.
O julgamento foi convertido em diligência (fls. 999), para
que o expert prestasse esclarecimentos, o que restou cumprido a fls.
1.016/1.019, com manifestação das partes a fls. 1.023/1.024 e 1.026.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que
julgou improcedente a ação declaratória c.c. condenatória que pretendia a
condenação da apelada ao pagamento do adicional de insalubridade em seu
grau máximo, e não no médio, conforme percebem.
Primeiramente, afasto a preliminar de cerceamento de
defesa.
O art. 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012222-03.2017.8.26.0223 -Voto no
4
dispõe que a lide será julgada antecipadamente quando a questão não
necessitar de produção de prova em audiência.
O instituto é idêntico ao que era regulado pelo artigo 330,
inciso I, o qual, segundo Theotônio Negrão, em “Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor”, 42a ed., Saraiva, 2010, ao comentar o
referido artigo legal, assim dispôs nos itens 1 e 2b:
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade,
assim proceder (STJ-4a T., REsp 2.832, Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 14.8.90, DJU 17.9.90). No mesmo sentido:
RSTJ 102/500, RT 782/302.
Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente a controvérsia (STJ-4a T., Ag 14.952, Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, DJU 3.2.92)”.
Outrossim, Tereza Arruda Alvim Wambier e outros, em
sua a obra “Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo
por artigo”, assim esclarece:
“(...) A redação do art. 355 e seus incisos não difere
substancialmente daquela do art. 330 do CPC/1973,
evidenciando-se que a razão de ser do julgamento
antecipado do mérito continua sendo a mesma: a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012222-03.2017.8.26.0223 -Voto no
5
desnecessidade de produzir prova, seja porque a lide
envolve preponderantemente questão de direito (...) ou
porque, embora seu foco esteja na questão de fato, já exista
nos autos elementos suficientes para o juiz formar o seu
convencimento.” (Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria
Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e
Rogerio Licastro Torres de Mello, Ed. Revista dos
Tribunais, Ed. 2015, p. 618).
O art. 370, do novo Código de Processo Civil prevê que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”.
Destarte, sendo o juiz o destinatário da prova, a dispensa
de sua produção incumbia ao prudente critério do julgador e, tendo este
entendido que a matéria posta em julgamento estava apta ao seu
conhecimento imediato, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Aliás, esta Egrégia Sexta Câmara já decidiu:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência -
Julgamento antecipado à luz do artigo 330, I, do CPC - O
juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre a
necessidade de sua produção (art. 130 do CPC) -
Preliminar
rejeitada”
(Apelação
no
0001456-81.2005.8.26.0075. Des. Rel. Reinaldo Miluzzi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012222-03.2017.8.26.0223 -Voto no
6
DJul. 03/12/2012).
E este é o caso dos autos, eis que a ação já estava madura
para o juízo a quo proferir a sua sentença.
No caso, a prova técnica era a única capaz de solucionar a
lide, sendo que a oitiva de testemunhas nada serviria para alterar a conclusão
trazida pelo perito em seu laudo, razão pela qual era totalmente despicienda.
Ademais, descabida também a pretensão de declaração da
nulidade da perícia técnica.
Isto porque, diferentemente do alegam as apelantes, o
expert analisou as condições de trabalho nos locais onde estás exercem suas
atividades, realizando a perícia in loco, com início “na Unidade de Pronto
Atendimento da Enseada, e se estendeu para as demais unidades, a saber:
UBS Vila Baiana e Albergue Municipal.” (fls. 840).
Assim, descabida a alegação de que teria sido realizada
em local diverso daquele em que laboram.
Além disso, a perícia foi complementada pela análise de
dados estatísticos e outros elementos fornecidos pela Secretaria Municipal da
Saúde, necessários para o fiel cumprimento da incumbência pericial, restando
devidamente
fundamentada
(fls.
834/856)
e,
ainda,
prestou
os
esclarecimentos necessários para a elucidação de todos os pontos impugnados
pelas apelantes (fls. 888/893, 906/908 e 1.016/1.019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012222-03.2017.8.26.0223 -Voto no
7
Portanto, não se verifica qualquer fundamento válido para
se acolher o pedido de anulação da perícia, em especial, rechaçando-se a
alegação de que esta teria sido realizada em local diverso daquele em que
prestam seus serviços, sendo que a irresignação das apelantes denota mero
inconformismo com a conclusão apresentada.
Logo, conclui-se que não houve o cerceamento de defesa,
ficando afastada a preliminar.
No mérito, o julgado não merece reparos.
O grau de insalubridade se mede de acordo com a função
exercida pelo servidor, não pela nomenclatura de seu cargo ou pelo seu posto
de trabalho.
Como se sabe, para que se possa enquadrar uma atividade
como insalubre, deve esta constar na Norma Regulamentadora expedida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no caso, a NR15, a qual divide as
condições insalubres em quatro anexos, a saber:
“Anexo I exposição à ruídos contínuos ou intermitentes;
Anexo II ruídos de impacto;
Anexo III: Exposição ao calor;
Anexo XIV: Agentes biológicos.”
Nestes termos, conforme se apura do laudo pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012222-03.2017.8.26.0223 -Voto no
8
produzido nos autos (fls. 834/856), concluiu o expert, que:
“As
atividades
de
AUXILIAR
E
TÉCNICO
DE
ENFERMAGEM exercidas pelas requerentes, a serviço da
PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ são consideradas
INSALUBRES EM GRAU MÉDIO por todo o período
trabalhado, conforme a Lei 6.
514/77 e pelo Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15,
aprovada pela Portaria 3.214/78 do MTE, por exposição ao
risco biológico, fazendo jus ao adicional de insalubridade
equivalente a 20% do salário mínimo.” (fls. 856 grifos no
original).
Frise-se ainda, que a conclusão foi ratificada pelo perito
em seus esclarecimentos prestados a fls. 888/893, 906/908 e, já em grau
recursal, a fls. 1.016/1.019, após as impugnações apontadas pelas apelantes
ao referido laudo, nos seguintes termos:
“(...) Face ao exposto, este perito RATIFICA que as atividades
de AUXILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM exercidas
pelas requerentes, a serviço da PREFEITURA MUNICIPAL
DO GUARUJÁ são consideradas INSALUBRES EM GRAU
MÉDIO por todo o período trabalhado, conforme a Lei 6.514/77
e pelo Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15, aprovada
pela Portaria 3.214/78 do MTE, por exposição ao risco
biológico, fazendo jus ao adicional de insalubridade equivalente
a 20% do salário mínimo.” (fls. 1.018 grifos no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012222-03.2017.8.26.0223 -Voto no
9
Assim, restou esclarecido que, para fins de se considerar
o grau de insalubridade como máximo, as servidoras deveriam estar em
contato permanente, e não habitual, com pacientes em isolamento, o que não
é o caso dos autos, eis que estas mantêm exposição ocasional e intermitente
com os pacientes em isolamento, o que caracteriza o grau médio (fls. 855,
respostas aos quesitos “f” e “g”).
Ademais, frise-se que nos esclarecimentos prestados pelo
expert a fls. 1.018, este informa que na UBS da Vila Baiana, local onde a
apelantes afirmam que exercem suas atividades, sequer existem leitos em
isolamento para tratamento de pacientes com doenças infectocontagiosas.
Assim, o que se vê é que as apelantes insistem em sua
peça recursal, de forma genérica, que fazem jus ao adicional de insalubridade
em grau máximo, sem trazer conclusões ou provas científicas e materiais a
infirmar a conclusão do expert em seu laudo.
Diante da situação exposta, fica claro que não fazem jus
ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo, uma vez que
não se encontram em contato, permanente e habitual, com agentes biológicos
isolados, conforme disposto na NR15.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Egrégia Corte em
caso análogo, que envolve profissional da área da saúde, vinculado também à
Municipalidade de Guarujá:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012222-03.2017.8.26.0223 -Voto no
10
“Servidor público municipal. Médico. Guarujá. Adicional de
insalubridade em grau máximo (40%). Inadmissibilidade. Prova
pericial que indica que o autor recebe o adicional em grau
adequado (20%). Base de cálculo dessa vantagem. Impossibilidade
da utilização do salário mínimo estadual. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação
Cível 1004670-84.2017.8.26.0223; Relator (a): Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 20/02/2019).
Portanto, a r. sentença merece subsistir, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Majoro para 11% (onze por cento) do valor da causa, o
valor devido a título de honorários advocatícios, nos termos do § 11, do art.
85, do nCPC, observada a gratuidade de justiça (fls. 667).

Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012222-03.2017.8.26.0223 -Voto no
11
Ante o exposto, pelo meu voto, afasta-se a preliminar de
cerceamento de defesa e, no mérito, nega-se provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora